Tribunal: TJDFT
Processo: 0705752-83.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705752-83.2018.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ISABELA CHAVES SILVA, FABIO VIEIRA FRANCA, NIVIA VIEIRA FRANCA, NUBIA VIEIRA FRANCA, FRANCISCA SARAIVA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração, Id.22506497, opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face de acórdão proferido por esta egrégia 3a Turma Cível que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, conforme ementa: “APELAÇÃO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO ACORDO PARTILHA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. ITCD - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. REGRA PROCESSUAL. APLICAÇÃO. NORMA MAIS RECENTE. 1. A obrigatoriedade de recolhimento de todos os tributos previamente ao julgamento da adjudicação ou da partilha (art. 664, §5o, CPC) foi afastada pelo próprio art. 659, ao prever sua aplicação apenas ao arrolamento comum. 2. No caso de conflito aparente entre o art. 659, §2o do CPC e o art. 192, do Código Tributário Nacional, entende-se que a aplicação do critério cronológico se conforma à intenção do legislador ao modificar as regras da partilha amigável e da adjudicação, devendo-se prevalecer a regra processual civil, por se tratar de norma mais recente. 3. Apelação conhecida e não provida.” O embargante alega, em síntese, que o acórdão foi contraditório e omisso no que tange à apreciação do disposto no art. 659 §2o do CPC, além de contrariar frontalmente o art. 192 do CTN, divergindo, ainda, do art. 664, §§4o e 5o. Aduz, ainda, terem sido as conclusões do julgado contraditórias em cotejo ao disposto no art. 663 do CPC, eis que o acórdão não assegurou a reserva de bens suficientes para o pagamento da dívida junto ao Distrito Federal. Afirma que não houve manifestação do Colegiado sobre a não aplicação do art. 146, III, b da Constituição Federal. Requer, assim, pronunciamento expresso sobre o disposto no art. 664, §§4o e 5o. Noticia, ainda, que o STJ afetou o REsp 1.895.486/DF ao rito dos processos repetitivos, determinando a suspensão dos feitos que tratam da seguinte questão: "Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.” Por fim, pugna pela suspensão do presente feito e que, ao final sejam supridos os vícios apontados. Contrarrazões, Id. 23010520. É o relatório. DECIDO. Em pesquisa ao site do STJ, observei que, de fato, houve a afetação daquele referido processo à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 1074, cuja questão submetida a julgamento é aquela referida pelo Distrito Federal. Também foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 17/11/2020). Sendo assim, tendo em vista a fase processual em que se encontra este processo, entendo que o mesmo deverá ficar sobrestado até que ocorra o julgamento do processo afetado pelo STJ, quando então, o que decidido pelo Colegiado poderá ser revisto, de modo a, se o caso, adequar o julgado à decisão da Corte Cidadã, ou, então, na hipótese de se confirmar o posicionamento da Turma Revisora, dar continuidade à tramitação do feito, oportunidade na qual os declaratórios serão apreciados. Determino à Secretaria que mantenha o presente processo aguardando o julgamento do Tema 1074 por parte do STJ. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021 15:33:48. Desembargador Gilberto Pereira Relator